Tribunal: TJSP
Processo: 2050106-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução.
Decisão de concessão de efeito suspensivo aos embargos. Inconformismo do embargado.
Execução garantida por imóvel. Presença dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC. Atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, de rigor.
Decisão mantida. Recurso desprovido.